Tribunal: TJSP
Processo: 2247373-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – Petição recursal protocolada intempestivamente – Inobservância do prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o c/c artigo 219 do CPC/15 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247373-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante DISTAC
PRODUCOES SERIGRAFICAS E DISPLAY LTDA, é agravado JTI PROCESSADORA
DE TABACO DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247373-48.2019.8.26.0000 -Voto no 21797 – Santo André
2
Agravo de Instrumento no 2247373-48.2019.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Distac Produções Serigraficas e Displey Ltda.
Agravado: JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda.
Juíza: Roberta Hallage Gondim Teixeira
Voto 21797
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZATÓRIA C.C.
PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES
Petição
recursal protocolada intempestivamente
Inobservância do
prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o c/c artigo 219
do CPC/15 Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTAC
PRODUÇÕES SERIGRAFICAS E DISPLAY LTDA, contra decisão
proferida nos autos da ação indenizatória c.c. perdas, danos e lucros
cessantes, movida em face de JTI PROCESSADORA DE TABACO DO
BRASIL LTDA, em que o MM. Juiz a quo homologou o laudo pericial
apresentado.
Aduz a agravante, em síntese, que o laudo pericial de
engenharia, homologado pelo juízo monocrático, esta errado, além de ser
ilegal, porque não preenche os requisitos da lei, eis que não cumpriu o
comando legal do artigo 473 do CPC.
Alega que todas as observações apresentadas pela perita
está baseada em um único kit de cada modelo analisado, e nada foi
demonstrada ou comprovado.
Aponta que o trabalho pericial dever ser íntegro e os
exames e constatações devem estar comprovadas e apresentadas no
laudo pericial para que haja lisura no desempenho do encargo.
Assevera ser necessário o cumprimento da norma técnica
com quantidade mínima de peças a serem analisadas. A perita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247373-48.2019.8.26.0000 -Voto no 21797 – Santo André
3
descumpriu o determinado na norma.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de ser
sanado os pontos controvertidos existentes no laudo apresentado, e que
ao final seja dado provimento ao presente recurso, para anular a
homologação do laudo, determinando que se faça nova perícia com perito
capacitado para o encargo.
É o relatório do necessário.
Em que pese as alegações, o presente reclamo não
comporta conhecimento, posto que sequer preenche os requisitos
mínimos de admissibilidade recursal.
Conforme se depreende dos autos, a decisão recorrida foi
proferida e disponibilizada no DJE em 09 de outubro de 2019 (fls. 440 dos
autos principais), considerando-se publicada dia 10/10/2019.
O presente recurso foi protocolado em 02 de novembro de
2019, ou seja, um dia depois de findo o prazo legal, portanto de forma
extemporânea, pois não foi observado o prazo legal de 15 dias úteis de
interposição aos agravos de instrumentos, nos termos do art. 1.003, § 5o
c/c art. 219 do Código de Processo Civil/2015.
Não obstante as razões deduzidas pela agravante, seu
recurso é manifestamente intempestivo, pois somente protocolizado após
o encerramento do prazo recursal que fatalmente seria o dia 01 de
novembro de 2019.
Em face do exposto, não se conhece do recurso, por ser
intempestivo.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator